Tribunal: TJBA
Processo: 8121427-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121427-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANILTON DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO A DESMERECER CENSURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, objetivando: (i) a majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização pelo dano moral decorrente da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado à gravidade do dano sofrido e às circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual; (iii) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais comportam majoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova;

4. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da sanção;

5.
In casu
, pela análise dos elementos expostos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juízo
a quo
, de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se inapto a surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela parte autora e, principalmente, inibir novas e similares condutas por parte da empresa requerida, além de se encontrar abaixo do valor médio arbitrado por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é irrisório, de rigor sua majoração para o importe R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O percentual da verba honorária estabelecido na origem é condizente com os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, não comportando majoração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e para determinar a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8121427-04.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
JOANILTON DE JESUS DIAS,
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.